Tribunal: TJMMG
Processo: 2000195-90.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000195-90.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000463-44.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleber Luiz Azola Ventura, impetrante/advogado Djair Tadeu Rotta e Rotta e coator apontado o Comandante do 43º BPM, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, proposta pelo advogado Djair Tadeu Rotta e Rotta em favor do paciente Cleber Luiz Azola Ventura, indicando como autoridade coatora o Ten PM Valterson Morais Marques, Comandante do 43º BPM/PMMG. Afirma o impetrante que foi instaurado o Inquérito Policial Militar n. 112.243/2024 a fim de apurar a suposta prática dos crimes de prevaricação e de falso testemunho pelo Cb PM Marcio Luiz Balbino. Segundo o impetrante, o paciente foi arrolado como testemunha na portaria de instauração do aludido IPM e, intimado para prestar depoimento, exerceu o seu direito de comparecer com advogado. Dada a impossibilidade de comparecimento do causídico na data inicialmente designada para a oitiva, o impetrante esclarece que requereu a redesignação, quando, então, a autoridade indicada como coatora, dois dias antes da oitiva, afirmou que "iria ouvir o paciente como testemunha e pelo fato de estar acompanhado de advogado, iria incluí-lo, no campo de investigado", fato este declarado pelo paciente em documento com firma reconhecida, a fim de comprovar a veracidade. Alega o impetrante que, diante da constatação de ausência no IPM de numeração das páginas e rubricas, do suposto vídeo objeto da investigação e de assinatura do encarregado em despachos e certidões, conforme fotografias anexas, o paciente se negou a depor e se reservou ao direito de silêncio, por não haver justa causa para ser investigado no referido IPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta o impetrante que o paciente sofre de constrangimento ilegal pela violação ao disposto no art. 16, §1º, do CPPM, uma vez que, conforme fotografias do IPM anexo, em momento algum, nem mesmo por PA, foi intimado ou comunicado que seria investigado, para que pudesse exercer os seus direitos, embora tenha a autoridade apontada como coatora constado em ata a existência de provas robustas para a investigação do paciente. Diante da ausência de justa causa e de indícios do cometimento de crimes de abuso de autoridade, nos termos do art. 23 da Lei n. 13.869/2019, e prevaricação pelo encarregado, por praticar ato contra disposição expressa em lei, a fim de satisfazer interesse diverso da verdade real, o impetrante ajuizou o presente habeas corpus para trancar o IPM com relação ao paciente. Sustenta, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, tendo em vista que o paciente está respondendo a investigação indevida, correndo o risco de um possível indiciamento ilegal. Além disso, assevera o impetrante que a concessão do provimento cautelar pleiteado não trará nenhum prejuízo, vez que não há de se falar em prescrição iminente ou qualquer outra circunstância capaz de obstar o bom andamento do feito, que poderá ser retomado normalmente caso a ordem seja ao final denegada, evitando, na verdade, produção de atos processuais nulos e que poderão a vir ser desfeitos na hipótese da procedência do presente ato. Com tais argumentos, requer o impetrante que seja concedida a liminar para a suspensão do IPM que investiga o paciente até o julgamento do deslinde da presente ação e, ao final, seja a ação julgada totalmente procedente. A inicial da presente ação veio acompanhada de procuração outorgada ao impetrante, cópia da CNH e comprovante de endereço do paciente (Evento 1, PROC2). Em decisão constante do Evento 9, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 14). A Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal manifestou-se, no Evento 18, pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, com o regular prosseguimento do IPM n. 112.243/2024/43º BPM. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, considerando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da instauração em seu desfavor de inquérito policial militar, sem justa causa. Argumenta, ainda, que o procedimento investigatório conteria irregularidades e que a autoridade apontada como coatora estaria agindo com abuso de poder. Razão não lhe assiste. Constata-se na espécie que o impetrante não cuidou de trazer aos autos quaisquer elementos comprobatórios do constrangimento ilegal alegado, sequer anexando à presente impetração cópia do Inquérito Policial Militar cujo trancamento pleiteia, imprescindível à compreensão e formação do convencimento deste órgão julgador. Nesse sentido, destaco decisão do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD OU REDUÇÃO DAS BASILARES DOS DELITOS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir. No entanto, sua natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 2. A inicial do writ, contudo, não veio acompanhada de documentos aptos a comprovar o alegado constrangimento de que estaria o paciente sendo vítima, e até mesmo a inauguração da competência desta Corte Superior, o que prejudica, sobremaneira, o adequado exame do caso, haja vista que não foi juntada aos autos a cópia do acórdão de apelação. 3. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para permitir a atuação do Superior Tribunal de Justiça no caso e a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 901.381/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Noutro giro, a análise da tese defensiva do impetrante demandaria ampla apreciação do conjunto fático-probatório, que não se mostra adequada na estreita via do habeas corpus. O remédio processual do habeas corpus não permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. O trancamento do inquérito policial requerida pelo impetrante é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Acerca da matéria, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II – O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada. (HC 138507, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27-06-2017, Processo Eletrônico DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017). Não vislumbro, na espécie, qualquer ameaça concreta à liberdade do paciente e qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanada pela via do presente habeas corpus. Por tais razões, ratifico a decisão liminar e julgo improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator para julgar improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator